Tribunal: TJSP
Processo: 2050622-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Contas
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Diligências do oficial de justiça devidas pela Fazenda Pública através de ressarcimento no mês seguinte à sua realização. Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, artigos 1027 a 1030. Precedente desta Corte. Recurso parcialmente provido.